Tribunal: TJMT
Processo: 1031642-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031642-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), PATRICIA NAYARA DE OLIVEIRA CIMADON - CPF: 041.786.361-62 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE LUIZ CARLOS CIMADON registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS CIMADOM - CPF: 813.420.801-06 (AGRAVADO), CRISTIANA ALVES DA SILVA CIMADOM - CPF: 940.700.751-00 (AGRAVADO), CRISTIANA ALVES DA SILVA CIMADOM - CPF: 940.700.751-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDERSON LUIZ RASIA - CPF: 020.953.521-06 (ADVOGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS DO
DE CUJUS
– POSSIBILIDADE – PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DA INVENTARIANTE – DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E MOTIVO RELEVANTE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Há pertinência no pedido de juntada/exibição dos extratos bancários do
de cujus
na ação de inventário, isso porquê muitas das informações buscadas pela parte Agravante não são acessíveis a particulares, além de contribuir para a efetividade da tutela jurisdicional prevista no art. 4º do CPC e o dever de cooperação insculpido no art. 6º do CPC.

2. Quanto ao pedido de quebra de sigilo bancário da inventariante, o indeferimento deve ser mantido, pois a quebra de sigilo de dados bancário fere direito fundamental constitucionalmente garantido, somente podendo ser efetivada excepcionalmente, quando esgotados todos os outros meios de prova disponíveis no ordenamento jurídico para a busca da verdade dos fatos.

3.
Agravo parcialmente provido
, apenas no tocante ao pedido de determinação de juntada, nos autos de origem, dos extratos bancários do
“de cujus”
, referente ao período de vinte e quatro meses que antecederam o óbito até a atualidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PATRÍCIA NAYARA DE OLIVEIRA CIMADON,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Campo Verde
que
, nos autos da
Ação de Inventário e Partilha n. 1000669-60.2024.8.11.0051
do
Espólio de

LUIZ CARLOS CIMADON
, a qual INDEFERIU o pedido de quebra de sigilo bancário da Inventariante, Sra. CRISTIANA ALVES DA SILVA CIMADOM, bem como DEFERIU EM PARTE o pedido de exibição dos extratos bancários do
de cujus
, apenas quanto ao período compreendido entre a véspera do falecimento do
de cujus
e a data da manifestação da inventariante para apresentação dos mencionados extratos.

Em suas razões recursais (id. 250747192), a Agravante alega, em síntese, que
“com a juntada aos autos das declarações de imposto de renda do “de cujus”, descobriu-se que a Inventariante nomeada ocultou inúmeros bens de propriedade do espólio, grande parte deles não arrolados em primeiras declarações”
.

Sustenta ainda, que
“
a Inventariante, casada sob o regime de comunhão parcial de bens com o “de cujus”, não poderia deixar de informar nos autos a existência de elevado valor depositado em seu favor, haja vista a necessidade de partilha entre os demais herdeiros”
, bem como que
“eventuais bens em nome da viúva ao tempo do óbito são de propriedade do “de cujus” em sua metade e, ainda que a metade restante seja de titularidade dela, deve ser apresentada no plano de partilha para que se fixe a exatidão da meação e apure-se o monte partilhável de forma correta”
. E, d
iante desse contexto, requer:

“I) com fulcro no tópico V.I, determinar a juntada aos autos de origem dos extratos bancários do “de cujus”, referente ao período de vinte e quatro meses que antecederam o óbito até a atualidade, determinando que o Juízo de origem expeça ofícios requisitando a apresentação de tais informações ao Banco do Brasil, Banco Bradesco, SICOOB, SICREDI, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco, Citibank, Safra, Santander e NUBANK e;

II) com fulcro nos tópicos V.II, determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal da Inventariante CRISTIANA ALVES DA SILVA CIMADOM, determinando que o Juízo de origem adote as seguintes medidas:

a) a determinação de juntada aos autos dos extratos bancários em nome da Inventariante/Viúva, referente ao período de vinte e quatro meses que antecederam ao óbito do “de cujus” até a atualidade, devendo ser informado, também, a existência de eventuais valores aplicados em nome da mesma;

b) a determinação de juntada aos autos das 03 (três) últimas declarações de imposto de renda da Inventariante/Viúva.”

A parte Agravada apresentou contrarrazões (id. 256370159) sustentando, em síntese, que a quebra de sigilo bancário é medida excepcional e que no presente caso
“já fora juntado nos autos as declarações de imposto de renda do “de cujus”, a qual relata todo seu patrimônio”
.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 250838665, 250838666 e 250838667).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PATRÍCIA NAYARA DE OLIVEIRA CIMADON,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Campo Verde
que
, nos autos da
Ação de Inventário e Partilha n. 1000669-60.2024.8.11.0051
do
Espólio de

LUIZ CARLOS CIMADON
, a qual INDEFERIU o pedido de quebra de sigilo bancário da Inventariante, Sra. CRISTIANA ALVES DA SILVA CIMADOM, bem como DEFERIU EM PARTE o pedido de exibição dos extratos bancários do
de cujus
, apenas quanto ao período compreendido entre a véspera do falecimento do
de cujus
e a data da manifestação da inventariante para apresentação dos mencionados extratos.

Em suas razões recursais (id. 250747192), a Agravante alega, em síntese, que
“com a juntada aos autos das declarações de imposto de renda do “de cujus”, descobriu-se que a Inventariante nomeada ocultou inúmeros bens de propriedade do espólio, grande parte deles não arrolados em primeiras declarações”
.

Sustenta ainda, que
“
a Inventariante, casada sob o regime de comunhão parcial de bens com o “de cujus”, não poderia deixar de informar nos autos a existência de elevado valor depositado em seu favor, haja vista a necessidade de partilha entre os demais herdeiros”
, bem como que
“eventuais bens em nome da viúva ao tempo do óbito são de propriedade do “de cujus” em sua metade e, ainda que a metade restante seja de titularidade dela, deve ser apresentada no plano de partilha para que se fixe a exatidão da meação e apure-se o monte partilhável de forma correta”
.

E, d
iante desse contexto, requer que se determine a juntada aos autos de origem dos extratos bancários do
“de cujus”
, referente ao período de vinte e quatro meses que antecederam o óbito até a atualidade, determinando que o Juízo de origem expeça ofícios requisitando a apresentação de tais informações ao Banco do Brasil, Banco Bradesco, SICOOB, SICREDI, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco, Citibank, Safra, Santander e NUBANK e requer, ainda, a quebra do sigilo bancário da inventariante, assim como a determinação de juntada dos extratos bancários e do imposto de renda da inventariante.

Por sua vez,
a parte Agravada apresentou contrarrazões (id. 256370159) sustentando, em síntese, que a quebra de sigilo bancário é medida excepcional e que no presente caso
“já fora juntado nos autos as declarações de imposto de renda do “de cujus”, a qual relata todo seu patrimônio”
.

Pois bem.

Após a devida análise do feito, tem-se que
o agravo comporta parcial provimento
.

No tocante ao pedido de determinação de juntada, nos autos de origem, dos extratos bancários do
“de cujus”
, referente ao período de vinte e quatro meses que antecederam o óbito até a atualidade, há pertinência no pedido da parte Agravante.

Isso porque é questão simples de ser dirimida, porém, como sabido, muitas das informações buscadas pela parte Agravante não são acessíveis a particulares, em razão do sigilo legal.

Ressalte-se, também, que se existe tecnologia para auxiliar na celeridade do trâmite processual, impõe-se sua utilização, permitindo maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e recursos), além de contribuir para a efetividade da tutela jurisdicional prevista no art. 4º do CPC e o dever de cooperação insculpido no art. 6º do CPC.

Quanto ao pedido de quebra de sigilo bancário da inventariante, o indeferimento deve ser mantido, pois a quebra de sigilo de dados bancário fere direito fundamental constitucionalmente garantido, somente podendo ser efetivada excepcionalmente, quando esgotados todos os outros meios de prova disponíveis no ordenamento jurídico para a busca da verdade dos fatos.

Acerca da matéria, destaco julgados de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.

- A consulta das informações bancárias por meio dos sistemas conveniados constitui quebra de sigilo bancário, medida excepcional e somente poderá ser levada a efeito quando apresentado motivo relevante para tal

- Na ausência de qualquer indício de malversação de patrimônio ou de outra conduta danosa por parte da inventariante, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.237282-9/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/10/2024, publicação da súmula em 04/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PESQUISA SISBAJUD EM NOME DO FALECIDO. DATA DO ÓBITO. POSSIBILIDADE. DATA ANTERIOR AO FALECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PESQUISA SISBAJUD EM NOME DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE. AUSÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE OCULTAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL.

1. A ação de inventário tem por objetivo o levantamento e descrição individualizada das relações jurídicas patrimoniais transmitidas pelo inventariado na data do seu óbito.

2. É possível a realização de pesquisa Sisbajud para a apuração de saldo existente em nome do falecido na data do óbito. É irrelevante para o inventário eventual movimentação financeira ocorrida antes da data do óbito.

3. O requerimento de pesquisa de ativos em instituições financeiras em nome da cônjuge sobrevivente somente deve ser deferido quando houver fundado receio de ocultação de valores que justifique a adoção de medida excepcional de quebra de sigilo bancário.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.
(TJDFT - Acórdão 1402502, 0736215-30.2021.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2022, publicado no DJe: 03/03/2022.)

Destaco, ainda, julgados deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DIVERGÊNCIA ENTRE INVENTARIANTE E HERDEIROS SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE SEMOVENTES A SEREM ARROLADOS PARA PARTILHA – ALEGAÇÃO, PELA INVENTARIANTE, DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL PELOS COERDEIROS CARACTERIZADA PELA VENDA DE GADO – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO CUJA RESOLUÇÃO É INCOMPATÍVEL COM O RITO DO INVENTÁRIO – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALTA LITIGIOSIDADE DOS COERDEIROS SOBRE O TEMA – REMESSA DAS PARTES ÀS VIAS ORDINÁRIAS – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DO PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELOS COERDEIROS/RECORRIDOS – MEDIDA PREVISTA NO ART.. 641, § 2º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Cabe ao juízo do inventário decidir (...) todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas, entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário” (STJ – 3ª Turma – REsp 1.459.192/CE – Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 23/6/2015, DJe de 12/8/2015).

2. No caso, havendo dúvida e alta litigiosidade sobre a própria existência de semoventes a serem arrolados, deve ser mantida a decisão que remeteu as partes às vias ordinárias”
(TJ-MT - AI: 10111611220208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO E PARTILHA – PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – INDEFRIMENTO – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA, SOB PENA DE AFRONTA A DIREITO FUNDAMENTAL CONSTITUCIONAL – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE RISCO FACE A POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO, SE FOR O CASO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

“1) O sigilo de dados, aí incluídos os de natureza bancária, possui relevância fundamental (art.5º, incisos X e XII, da CR/88), mas não constitui direito de natureza absoluta, sendo admitida a sua quebra em situações excepcionais, em que a obtenção dos dados seja imprescindível ao esclarecimento de questões submetidas ao Poder Judiciário. (...)” (Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.028476-5/006

0237311-82.2015.8.13.0000 (1) - Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto – julgado em 03/09/2015 – publicado em 10/09/2015)

Não padece de ilegalidade a decisão que indefere, em sede de cognição sumária, pedido de quebra de sigilo bancário, uma vez que é prudente a formação do contraditório, mormente quando há possibilidade de ressarcimento de eventual prejuízo.
(TJ-MT - N.U 1003939-95.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Com tais considerações,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para que o Juízo
a quo

determine a juntada, nos autos de origem, dos extratos bancários do
“de cujus”
, referente ao período de vinte e quatro meses que antecederam o óbito até a atualidade; admitindo-se, inclusive, a expedição de ofícios requisitando a apresentação de tais informações ao Banco do Brasil, Banco Bradesco, SICOOB, SICREDI, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco, Citibank, Safra, Santander e NUBANK.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025